Tribunal: TCU
Processo: 021.380/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10213/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.380/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amiltes Marcondes Ferreira (XXX.172.769-XX); Ana Regina Carvalho de Oliveira de Quadros (XXX.411.880-XX); Dircinha de Oliveira Pivatto (XXX.721.959-XX); Judite Paulina Mayer (XXX.540.619-XX); Maria Lucia dos Santos (XXX.818.149-XX); Mariane Valentin de Medeiros (XXX.596.509-XX); Mariangela dos Santos Fiebrantz (XXX.827.809-XX); Maristela dos Santos (XXX.740.959-XX); Vanessa dos Santos (XXX.237.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.